Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-05.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800221-05.2022.8.14.0004

APELANTE: SIDNEY ROBERTO COSTA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos autos de apreensão e entrega de uma motosserra, recuperada e restituída à vítima.

4. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que confirmaram que o apelante vendeu a motoserra objeto do crime.

5. Prevalece o entendimento de que, comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a origem ilícita do bem, e não demonstrada a boa-fé do agente, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de receptação.

6. A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é suficiente para afastar o dolo do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Comprovadas a autoria e a materialidade é legítima a condenação pelo crime de receptação, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento quanto à origem ilícita do bem.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 03/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sidney Roberto Costa da Conceição apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 23681274).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 23681286).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23681290), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 28157415).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito de absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 23681146, pág. 15) e pelo auto de entrega (ID 23681146, pág. 17) referente a uma motoserra MS 210, 35M 1463PM.

A
autoria
exsurge do depoimento judicial da vítima, bem como da prova testemunhal, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima DERIVALDO RODRIGUES DA SILVA declarou que deixou algumas ferramentas guardadas na embarcação, incluindo uma motosserra, que custou R$ 1.350,00; no dia seguinte constatou que a motosserra já não estava no local; relatou o fato à polícia, que conseguiu prender os responsáveis, e a motosserra foi recuperada; que a motosserra foi vendida por Sidney para Jadiel, segundo a polícia lhe informou; não sabe quem furtou a motosserra.

O policial militar EDNEY FREITAS DO AMARAL declarou que sua guarnição foi informada sobre o furto de um celular e de motoserra em uma embarcação; após diligências, encontraram a “Gita”, que confessou o furto; em certo momento, localizaram Sidney (companheiro de “Gita”), que confessou ter vendido a motosserra no Posto Santo Antônio, na Beira Rio; que o depoente foi até a casa de Adiel (comprador da motosserra), o qual confirmou que tinha comprado o objeto por R$ 350,00; que a motosserra foi devolvida para a delegacia, que a entregou para a vítima; que o réu e “Gita” são conhecidos pela polícia em razão da prática de furtos na cidade.

[...]

A testemunha JADIEL EVANGELISTA DOS SANTOS declarou que trabalha num posto de combustível; quando estava saindo do trabalho, Sidney chegou oferecendo duas motosserras; o depoente estava precisando de motosserra, e resolveu comprar uma; que comprou o produto por R$ 350,00; Sidney disse que não era produto de roubo, que estava vendendo porque precisava pagar pensão alimentícia para não ser preso; que depois o depoente ficou sabendo que a motosserra era produto de crime; que a polícia foi até a casa do depoente e recuperou a motosserra; que o depoente não conseguiu seu dinheiro de volta; que o dono da motosserra reconheceu o produto e o teve de volta. Perguntado pela defesa, o depoente reconheceu o acusado como a pessoa que lhe vendeu o produto.

Em seu interrogatório, o acusado SIDNEY ROBERTO COSTA DA CONCEIÇÃO declarou que conhece “Gita”, mas não tem vínculo nenhum com ela; que encontrou com ela no dia do fato, que lhe ofereceu uma motosserra; que “Gita” negou que era produto de roubo; o depoente conhecia Jadiel, pois comprava gasolina no posto onde ele trabalhava; ofereceu a ele a motosserra por R$ 500,00, valor que “Gita” lhe pediu, mas acabou fechando negócio por R$ 350,00; o depoente achou estranho o valor que “Gita” pediu pelo produto, mas não sabia que era produto de crime. (ID 23681274, pág. 3)

Na espécie, não prospera a alegação de ausência de conhecimento acerca da origem ilícita do bem, porquanto as circunstâncias que envolvem a venda da motosserra evidenciam a irregularidade da negociação.

Com efeito, restou demonstrado que a motosserra, avaliada em aproximadamente R$1.350,00, foi negociada pelo apelante por apenas R$350,00, valor manifestamente inferior ao de mercado. A discrepância do preço, somada ao fato de que a transação ocorreu de forma informal, sem qualquer cautela destinada a verificar a procedência do objeto, constitui forte indicativo da ciência acerca de sua origem ilícita. Ademais, o próprio acusado admitiu em juízo que estranhou o valor do bem, circunstância que fragiliza sua versão defensiva de que acreditava tratar-se de produto lícito.

Destarte, prevalece o entendimento jurisprudencial segundo o qual “se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu, recebeu e conduziu a coisa ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal” já que “a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação” (TJMG,
ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 3/03/2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026